Tribunal: TJES
Processo: 5002751-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002751-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR. SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO. INDÍCIOS ROBUSTOS DE CONFUSÃO SOCIETÁRIA, ENDEREÇO ESTRUTURAL E TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL A PREÇO VIL. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DAS EMPRESAS NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos de instrumento interpostos por IMOBILIÁRIA COUTINHO DE AZEVEDO LTDA. e IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA. contra decisão que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e Município de Vila Velha para regularização do Loteamento Balneário Ponta da Fruta, determinou a inclusão das recorrentes no polo passivo da demanda, por reconhecer indícios de sucessão empresarial em relação à ré originária IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios autorizam o reconhecimento da sucessão empresarial de fato entre as recorrentes e a empresa originária; (ii) estabelecer se houve preclusão quanto ao pedido de inclusão das agravantes no polo passivo da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessão empresarial pode ser reconhecida judicialmente de fato, ainda que ausente fusão, cisão ou incorporação formal, quando presentes indícios concretos de prosseguimento da mesma atividade econômica, identidade de sede, quadro societário e confusão patrimonial.

O conjunto probatório revela robustos indícios de sucessão: (i) sócio comum entre a IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA. e a IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA., bem como parentesco direto entre os sócios da IMOBILIÁRIA COUTINHO DE AZEVEDO LTDA. e o sócio da empresa originária; (ii) identidade de endereço e meios de contato das empresas envolvidas; (iii) transferência de 87 lotes do loteamento objeto da ação, ao preço de R$1.000,00 cada, valor manifestamente irrisório, evidenciando indício de esvaziamento patrimonial para frustrar credores.

A inclusão de novos réus, por sucessão empresarial, em ação civil pública não está sujeita à preclusão temporal, pois trata-se de matéria de ordem pública voltada a garantir a efetividade da tutela coletiva.

A jurisprudência do STJ e do TJES admite a configuração de sucessão empresarial de fato quando presentes indícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A sucessão empresarial pode ser reconhecida de fato, independentemente de formalização societária, quando demonstrada a continuidade da atividade empresarial com indícios de confusão patrimonial, identidade de sede e vínculos societários.

A transferência de ativos a preço vil constitui indício suficiente de esvaziamento patrimonial fraudulento para caracterizar sucessão empresarial.

A inclusão de novas partes no polo passivo, por sucessão empresarial, de ação civil pública não se sujeita à preclusão temporal, por se tratar de matéria de ordem pública destinada a assegurar a efetividade da decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002768-72.2024.8.08.0000

E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5002751-36.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
MOBILIÁRIA COUTINHO DE AZEVEDO LTDA. e IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravos de Instrumento interpostos por
IMOBILIÁRIA COUTINHO DE AZEVEDO LTDA.
(nº 5002768-72.2024.8.08.0000)

e
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.
(nº 5002751-36.2024.8.08.0000), em face da decisão reproduzida em Id 7524200 (fls. 1955/1958 dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, em Ação Civil Pública (proc. nº 0010312-04.2018.8.08.0035) ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN,
da
IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA.
e do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
deferiu o pedido formulado por este último para incluir as ora agravantes no polo passivo da demanda, por reconhecer a existência de sucessão empresarial com a ré originária,

IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA.

Em suas razões recursais (Id 7526325),

a agravante
IMOBILIÁRIA COUTINHO DE AZEVEDO LTDA.
sustenta, em síntese, a inexistência de sucessão empresarial. Argumenta que adquiriu alguns lotes da Imobiliária Garantia Ltda. em 2013, mediante Escritura Pública de Compra e Venda, para atender a uma de suas finalidades sociais, que é a construção civil, e que jamais foi donatária de qualquer gleba de terras da Imobiliária Patrimônio Ltda. Sustenta que a decisão agravada baseou-se em meras especulações, uma vez que:
I)
as empresas são distintas e não possuem comunhão de sócios;
II)
não há identidade de objetos sociais;
III)
a identidade de estabelecimento não configura sucessão;
IV)
as empresas Imobiliária Patrimônio Ltda e Imobiliária Garantia Ltda não encerraram suas atividades;
V)
inexiste confusão patrimonial.

Por sua vez, em suas razões de Id 7523579, a
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA
sustenta, em síntese, que:
I
)
que não ocorreu sucessão empresarial com a Imobiliária Patrimônio Ltda, embora ambas as empresas pertençam ao mesmo sócio, Sr. Carlos Augusto de Azevedo;
II)
encontra-se precluso o direito do Município de Vila Velha requerer a inclusão de terceiros no processo, pois o fez a destempo e fora das hipóteses legais, ferindo o princípio da estabilidade da lide.

A decisão de Id 8026916 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id’S 9836722, 10219081, 10494975 e 9836198, pelo desprovimento dos recursos.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id’S 14075503 e 13623795, pela manutenção da decisão agravada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s

interposto
s

e passo
ao seu julgamento conjunto, uma vez que impugnam
a mesma decisão
dos autos de origem
e suscitam argumentos, em sua maior parte, idênticos.

Consoante se depreende dos autos, o cerne dos presentes recursos reside na análise da decisão de fls.1955/1958 (Id 7524200) que, nos autos da Ação Civil Pública de origem, determinou a inclusão das agravantes,
IMOBILIÁRIA COUTINHO DE AZEVEDO LTDA.
e
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.
, no polo passivo da demanda, em razão da existência de fortes indícios de sucessão empresarial com a ré original
IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA.

Referida Ação Civil Pública originária foi ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN,
da
IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA.
e do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, colimando a regularização do Loteamento Balneário Ponta da Fruta, que teria sido implantado com diversas irregularidades. No curso da demanda, o
MUNICÍPIO
(fls. 1735/1756) e o
M
INISTÉRIO PÚBLICO

(fls. 1946/1948) apontaram a ocorrência de sucessão empresarial de fato, com o intuito de esvaziar o patrimônio da loteadora originária para frustrar o cumprimento de suas obrigações.

A caracterização da sucessão empresarial, para fins de responsabilidade, não se limita às hipóteses de fusão, cisão ou incorporação formalmente registradas. A jurisprudência pátria, em especial a do c. Superior Tribunal de Justiça, admite o reconhecimento da sucessão empresarial "de fato" quando elementos concretos indicam o prosseguimento da exploração da mesma atividade econômica, com o mesmo endereço e objeto da empresa sucedida (STJ. AgInt no AREsp nº2.153.591/DF. Terceira Turma. Rel.: Ministro Humberto Martins. Data de Julgamento: 12/08/25. DJEN: 15/08/25).

Portanto,
“prevalece na jurisprudência dos Tribunais Pátrios o entendimento de que, além dos casos previstos em lei, nos quais a transferência do estabelecimento comercial é formalizada por contrato, é possível o reconhecimento judicial da sucessão empresarial irregular”
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5005365-19.2021.8.08.0000. Primeira Câmara Cível. Relator: Fábio Clem de Oliveira. Publicação: 17/03/23).

No caso em tela, os elementos probatórios coligidos aos autos, analisados em seu conjunto, formam um quadro de robustos indícios que autorizam a inclusão das agravantes no polo passivo, senão vejamos:

-

Identidade Societária e Vínculos Familiares:
Conforme reconhecido pelas próprias partes, a
IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA.
e a agravante
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.

possuem como sócio comum o Sr. Carlos Augusto de Azevedo. Por sua vez, a agravante
IMOBILIÁRIA COUTINHO DE AZEVEDO LTDA.
tem como sócios os filhos do Sr. Carlos Augusto de Azevedo, a saber: Antônio Carlos Coutinho de Azevedo, Cristina Maria Coutinho de Azevedo e Carla Maria Coutinho de Azevedo. Tal relação de parentesco direto, embora por si só não comprove a sucessão empresarial, quando aliada aos demais elementos, reforça a tese de atuação conjunta e interesse comum.

-
Identidade de Endereço e Contato:
As três empresas encontram-se ou se encontraram durante determinado período sediadas no mesmo endereço (vide escritura de Id 7526330 e procuração de Id 7526326, por exemplo), na Avenida Luciano das Neves, nº1.171, Centro, Vila Velha/ES, ocupando salas contíguas (salas 601, 602 e 603). Ademais, conforme destacado pelo juízo
a quo
, as empresas compartilham o mesmo contato telefônico, e o cadastro da
IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA
indica como e-mail de contato "CONTATO@IMOBGARANTIA.COM.BR", estabelecendo um vínculo direto com a agravante
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.
(fls.1931/1936).

-
Transferência de Ativos a Preço Vil:
O ponto mais contundente reside na transferência de patrimônio. Conforme alegado pelo
MUNICÍPIO
, houve um fluxo de transferência de imóveis da
IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO
para a
IMOBILIÁRIA GARANTIA
e, posteriormente, desta para a
IMOBILIÁRIA COUTINHO DE AZEVEDO
. A Escritura Pública de Compra e Venda (doc. 04, Id. 7526330), juntada pela própria
IMOBILIÁRIA COUTINHO DE AZEVEDO
, comprova a aquisição, em 2013, de 87 (oitenta e sete) lotes situados justamente no loteamento objeto da Ação Civil Pública, pelo valor total de R$87.000,00 (oitenta e sete mil reais), o que equivale a apenas R$1.000,00 (mil reais) por lote. Conforme bem salientado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, tal valor se mostra irrisório e simbólico, robustecendo a tese de negócio jurídico simulado com o fito de esvaziamento patrimonial da devedora originária para frustrar credores e as responsabilidades decorrentes da implantação irregular do loteamento.

Esses elementos – confusão de sócios e laços familiares, identidade de sede e meios de contato, e a sucessiva transferência de ativos relevantes para a lide por valor ínfimo – são mais do que suficientes para justificar a decisão agravada.

Por fim, afasta-se a alegação de preclusão arguida pela
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.
A regularização do polo passivo para incluir responsáveis solidários, especialmente em sede de Ação Civil Pública que tutela direitos difusos e coletivos, constitui matéria de ordem pública. O magistrado tem, portanto, o poder-dever de determinar as providências necessárias para assegurar o resultado útil da demanda, não estando sujeito à preclusão temporal quando surgem, no curso do processo, fatos e provas que indicam a necessidade de inclusão de novos réus para garantir a efetividade de uma eventual sentença condenatória.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento nº5002768-72.2024.8.08.0000 interposto por
IMOBILIÁRIA COUTINHO DE AZEVEDO LTDA
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento nº5002751-36.2024.8.08.0000 interposto por
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.